Tribunal: TJMT
Processo: 1017224-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – FUNDAMENTO GENÉRICO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – 2. PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão. Além disso, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, não foram comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal.
2. Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017224-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMMERMANN - CPF: 042.700.559-01 (ADVOGADO), EXMA. DR. JUÍZA FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI (IMPETRADO), CARLOS DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 099.867.439-74 (PACIENTE), EDUARDO ZIMMERMANN - CPF: 042.700.559-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ALMEIDA MORAIS - CPF: 062.945.591-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME
S
DE
LESÃO CORPORAL
,

AMEAÇA

E DANO
NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS –
DES
NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – FUNDAMENTO GENÉRICO PARA A PRISÃO

PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO
CÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – 2.
PEDIDO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concret
os que embasassem a sua decisão
. Além disso, a periculosidade do
paciente
e a gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele,
não
foram comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 3
19 do Código de Processo Penal.

2. Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Eduardo Zimmermann
, em favor de
Carlos Daniel Pereira de Oliveira
, apontando como autoridade coatora oJuízoda1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001400-86.2023.8.11.0020, pela suposta prática do
s
crime
s
de lesão corporal
,

ameaça e dano,

praticad
os
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, tipificados
arts
. 129
, §13o, 147 e 163
do Código Penal
, respectivamente
.

A
ssevera
, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo a necessidade da medida extrema.

Registra que “
Não há nos autos elementos que façam supor que o paciente, que sequer possui condenações criminais em seu desfavor, pretenda se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, tal como se infere das razões vistas ao ID
176719666
, oportunidade em que se determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID
176809650
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no par
ecer encontradiço no ID
179233160
, opin
a
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à prolação
do referido édito judicial
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão
o
impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença do requisito necessário à decretação da medida restritiva provisória, qua
l
seja
,
a garantia da ordem pública
,

não apresentou

elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação ao
paciente
.

A propósito, o juízo da instância primeva
,

na
audiência de custódia,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] O fumus
comissi
delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência n° 2023.204798 e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial. Quanto aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, estão demonstrados pela declaração prestada pela vítima e pelos depoimentos dos policiais militares
. Além da prova da existência do crime e dos indícios de autoria, o art. 312, do CPP prevê, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (é o periculum
libertatis
). Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal estabelece as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.”

No caso vertente, a soma das penas cominadas aos crimes investigados supera 04 (quatro) anos:

a) Art. 129, §13o, Código Penal: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

b) Art. 147, Código Penal: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

c) Art. 163, Código Penal: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

A jurisprudência, nesse tema, é consolidada. Seja no âmbito dos Tribunais Superiores, seja no âmbito deste E. TJMT:

“[...]É cediço o entendimento de que, em caso de concurso de crimes, o patamar estabelecido pelo dispositivo legal em referência, deve levar em conta a soma das penas máximas obtidas e não o limite máximo de cada um dos tipos penais, isoladamente considerados.” (HC 154750
AgR
, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 10/04/2018, DJe-070 DIVULG 11/04/2018 PUBLIC 12/04/2018). (N.U 1014303-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021) (N.U 1022881-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER
FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 03/02/2021)”

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública
. Segundo Enunciado no 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.

Diante dos fundamentos expostos, CONVERTO a prisão em flagrante de CARLOS DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. [...]

Destacamos

Verifica-se, pois, d
o
s

trecho
s
do decreto judicia
l
acima transcrito
s
, que
sua
prolator
a
não apontou
porque a prisão do paciente seria necessária para garantir a ordem pública
.

Ade
mais, apesar d
e
graves
as possíveis
agressões sofridas pela vítima, não há nada de concreto a evidenciar que a integridade física
e psíquica
dela esteja comprometida, na medida em que inexistem outros registros de violência doméstica e tampouco descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em desfavor
do paciente
.

Nesse contexto, não há dúvida, de que os argumentos apresentados pel
a

prolator
a
da decisão invectivada, são genéricos e desvinculados de qualquer base probatória e comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se v
erifica em relação ao paciente.

Destarte
, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, porquanto no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por conta diss
o
,
não existindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa
,
a decretação da prisão preventiva d
o
paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação,
impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para a conduta supostamente perpetrada, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza dos delitos em debate, sendo, pois, imperiosa a manutenção das medidas cautelares que lhe foram aplicadas em sede de liminar, abaixo reproduzidas:

(i) - não se aproximar da vítima ou de seus familiares, mantendo uma distância de no mínimo mil metros, além de não frequentar ou se aproximar de sua residência ou local de trabalho;

(
ii
)
-

declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
iii
)
-

comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iv
)
-

não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

(v) - uso de monitoramento eletrônico.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Carlos Daniel Pereira de Oliveira
;
por consequência,
concedo a ordem
de habeas corpus

almejada
,

a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023